Tribunal: TJMT
Processo: 1018496-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018496-82.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - BARRA DO GARÇA
Agravante : MARIA JOSE VILELA FERREIRA
Agravado : BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
Número do Protocolo: 1018496-82.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA JOSÉ VILELA FERREIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Execução” (Proc. no 0003441-96.2020.8.11.0004 - Código 331456), ajuizada contra a agravante pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., recebeu a petição inicial e, em obediência ao art. 827 do CPC, ordenou a citação da executada para que pagasse a dívida, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, reduzidos à metade em caso de pagamento no prazo de três dias (cf. Id no 56125959).
A agravante impugna o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, afirmando que este foi “fixado acima do usual para o caso em desfile”, tendo em vista que “a presente ação executiva não é uma ação complexa, tanto que sua petição inicial, da forma como apresentada, não exige maior estudo para sua preposição, (...) é uma petição modelo usada pela banca de advocacia que assessora o agravado (...), não trazendo a causa nenhuma complexidade”, sendo que, “conforme preceitua a regra geral do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço”, pelo que pede o provimento do recurso, para que seja readequado e reduzido o valor dos honorários advocatícios, cuja fixação deve se dar por equidade, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC (cf. Id. no 56102997).
É a suma do necessário.
D E C I D O
É manifesta a inadmissibilidade do agravo de instrumento.
O pronunciamento aqui questionado não possui conteúdo decisório, cuidando-se de simples ato ordinatório comum a toda e qualquer processo de execução por quantia certa, nos termos impostos pelo art. 827, caput e §1o, do CPC:
Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.
§ 1o. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.
Como se vê, a decisão ora agravada, ou, melhor dizendo, o despacho agravado, somente refletiu a letra da lei, deu fiel cumprimento a determinação legal cogente, sem externalizar qualquer juízo decisório, daí porque não se enquadra no conceito de decisões interlocutórias (CPC, art. 1.015), e, sim, no de despacho ordinário (CPC, art. 203, §3o), este que, como se sabe, não é recorrível (CPC, art. 1.001).
Portanto, com fulcro nos art. 932, III, c/c art. 1.019, caput, ambos do CPC, não conheço do recurso.
Custas pela agravante.
Intime-se, e, após, ao arquivo.
Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator